Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0745045-19.2020.8.07.0000 AUTOR: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DO SUL E CENTRO OESTE DO BRASIL - FETRASUL RÉUS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Intime-se o Governador do Distrito Federal e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, por intermédio de sua Procuradoria, para que se manifestem sobre o mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, no prazo regimental. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, ouça-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator